Tribunal: TJSP
Processo: 2159606-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Pessoa jurídica com finalidade lucrativa – Alegada condição de necessitada – Ausência, entretanto, de comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram – Decisão mantida – Agravo improvido – Maioria de votos.